Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728797-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO MARIA LÚCIA RODRIGUES interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que na execução movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação à penhora de seu veículo. Na origem, trata-se de execução de empréstimo – BB Crédito Automático, no valor original de R$ 57.007,51 (ID origem 165695289). Citada, a executada não opôs embargos à execução. Realizadas pesquisas aos sistemas conveniados, foi localizado e penhorado o veículo da executada, Renault Symbol Pri, ano 2009/2010, placa JHN 4700, o qual foi avalizado em R$ 18.500,00 (ID origem 197748440). A executada apresentou impugnação à penhora e alegou a ausência de liquidez, porque se trata de veículo velho, cujo valor de avaliação de R$ 18.500,00 não condiz com a realidade do mercado, porque o veículo está parado, sem bateria. Argumentou que se vendido como sucata o valor será menor ainda. Aduziu que a penhora não pode ser realizada, porque o valor não será suficiente para pagamento das custas da execução, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil -CPC. Alegou que necessita do veículo para realizar tratamento médico e ir à igreja. Foi então proferida a decisão agravada (ID 200882043), nos seguintes termos: [...] Primeiramente, no que tange à impenhorabilidade, cabe esclarecer que a hipótese não se enquadra dentro das circunstâncias previstas na legislação. Conforme bem salientou o exequente, o veículo se encontra sem bateria. Logo, não há que se falar em imprescindibilidade para o transporte da executada. Cabe destacar que as alegações da devedora não fazem prova da necessidade do automóvel, sendo certo que há diversos outros meios de locomoção. Ademais, tal fato, por si só, não é capaz de determinar a impenhorabilidade do bem, ante à ausência de previsão legal. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IDOSO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. 1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. 2. Ausente a comprovação de que o veículo é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado - CPC 833, V -, a sua suposta utilização no deslocamento para tratamento médico não o torna impenhorável. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. IDOSO. POSSIBILIDADE. 1. Não há vedação para a penhora de veículos, salvo se estes forem necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil). 2. As hipóteses de impenhorabilidade estão descritas no art. 833 do Código de Processo Civil. A idade e a saúde devedor não têm o condão de ampliar o rol de impenhorabilidade legalmente previsto. 3. Agravo de instrumento desprovido. (grifos nosso) Logo, não cabe ao juízo substituir o legislador e inovar no ordenamento jurídico criando hipóteses de impenhorabilidade. Por fim, não há que se falar em valor ínfimo para a execução. O valor da causa é de R$ 63.442,79 e o bem foi avaliado em R$ 18.500,00. Ademais, a execução corre no interesse do credor e o executado responde com todos os seus bens. Ante o exposto, rejeito a impugnação da executada. HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID 197748440. Lado outro, para que seja deferido o pedido de alienação judicial do bem, deve-se promover a sua remoção ao depósito público. [...] Em suas razões recursais, a agravante alega a impenhorabilidade do veículo, diante da sua iliquidez, porque não alcança R$ 15.000,00, em razão de seu precário estado de conservação, e que a execução está em R$ 63.442,79. Argumenta que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do valor ínfimo do automóvel, porque será alienado como sucata. Aduz que a sua alienação não trará resultado útil ao processo, e não será suficiente para pagar as custas do processo, o que demonstra a ineficácia da penhora, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil. Alega que é idosa e necessita do veículo para ir ao médico e à igreja, o que torna o veículo impenhorável, conforme art. 833, inciso V, do CPC. Requereu a suspensão da ação de execução até o julgamento final da lide. No mérito, pretende a desconstituição da penhora sobre o veículo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora do veículo da executada. A agravante alegou a impenhorabilidade do automóvel, porque é idosa e necessita dele para locomover, para ir ao médico e à igreja. O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, estipula que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Assim, a agravante não utiliza o veículo para o trabalho e não comprovou que está em tratamento médico constante. A utilização de veículo para a própria locomoção trata de comodidade, inclusive para ir à igreja. Destaque-se que a agravante reconhece que o veículo está parado e sem bateria, demonstrando que ela se utiliza de outros meios de locomoção. Para corroborar esse posicionamento, colaciona-se ementas dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISONOMIA. EXECUÇÃO. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da devedora e indeferiu o levantamento da penhora sobre o veículo da agravada. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recai sobre o veículo, ante a impenhorabilidade de automóvel essencial para fins de tratamento médico, em atenção ao princípio da dignidade e da pessoa humana e da menor onerosidade. 2. O fato de utilizar do veículo para se deslocar ao hospital ou clínicas médicas, para tratamento da paralisia facial que a acomete (Paralisia de Bell), não ocasiona a impenhorabilidade do veículo. 2.1. O art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A previsão legal não abarca situações como a dos autos, em se faz necessário para deslocamento para consultas médicas. 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. 3.1. É entendimento deste Tribunal que a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, além de que a necessidade do veículo penhorado para deslocar-se a hospital ou clínicas médicas para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade. 4. Precedente: "(...) 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado." (07236691120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1631246, 07204568920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE USO COMO MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO DO FILHO DA EXECUTADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REFLETE NA PENHORABILIDADE DO BEM. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada. II. A alegação de hipossuficiência, por se revestir de presunção relativa de veracidade, basta à concessão da gratuidade de justiça quando não é confrontada pelas provas dos autos, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. III. A utilidade do automóvel da executada para os deslocamentos do seu filho em razão de tratamento médico não autoriza a aplicação da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1652034, 07112262320228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se) Da mesma forma, tenho que o valor de avaliação do bem, em R$ 18.500,00 se mostra quantia expressiva, que chega a quase 30% da execução, e servirá para abater percentual significante da dívida. Portanto, não se aplica à hipótese o art. 836 do CPC. Ressalte-se que a agravante se limitou a alegar que se trata de veículo velho, em estado precário de conservação, mas não apresentou nenhuma prova para desconstituir o valor da avaliação, de R$ 18.500,00, já com a ressalva que o veículo está sem bateria. Ainda que o veículo não seja vendido no valor de avaliação, a sua penhora e alienação se mostra útil à execução. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. OFÍCIO AO DETRAN. COMUNICAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. BEM MÓVEL. VALOR. IRRISÓRIO OU INFERIOR AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito, informando sobre a venda do veículo objeto da demanda reconhecida pela r. sentença recorrida, afigura-se como medida atípica necessária para assegurar a ordem imputada ao Agravado, bem como garantir a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 139 e 497 do CPC/15). 2. Tal medida não pode ser equiparada à determinação para que o Detran/DF proceda à transferência de propriedade e dos débitos tributários e não tributários ao Agravado, o que não se evidencia adequado em processo do qual não participou o órgão de trânsito. 3. O fato de o valor do bem cuja penhora se busca ser irrisório ou abaixo do crédito executado não impede a penhora. Precedentes c. STJ e deste Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1876042, 07519815520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 836 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. LEI 6.830/80. FAZENDA PÚBLICA. VALOR IRRISÓRIO. VIABILIDADE DA PENHORA. INTERESSE PÚBLICO NA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DO IMÓVEL. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regramento legal constante no art. 836, do CPC, acerca da não realização de penhora quando evidente que o produto da execução será absorvido pelo pagamento das custas da execução, não se aplica ao Distrito Federal, porquanto dispõe o ente distrital de tratamento especial quanto ao momento de recolhimento das custas, na forma do art. 39, da Lei n. 6.830/80 (Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito). 2. Ainda que o valor proveniente da penhora seja baixo se comparado ao valor total da execução, não se pode olvidar que no âmbito da execução fiscal existe interesse da coletividade na satisfação do débito. Em razão disso, qualquer eventual quantia apurada em decorrência da constrição judicial do bem é capaz de contribuir para diminuir a inadimplência da parte executada, o que é de interesse de toda a coletividade. 3. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesses casos, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC. 4. Em caso de alienação fiduciária, é permitida a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, na forma do art. 835, XII, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1873952, 07459026020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O valor de avaliação do veículo que se pretende penhorar é superior (mais do que o dobro) do valor já penhorado nos autos e liberado em favor da parte credora (R$ 2.981,85), assim, não há como deixar de penhorar o bem sob o fundamento de que o valor é irrisório. 2. Em alguma medida, o valor do bem diminui o valor do débito buscado, ainda mais considerando que eventuais atos subsequentes correrão às expensas do próprio recorrente. 3. Considerar o valor como irrisório se reveste de demasiada subjetividade. 4. Assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, ostentando o bem constrito conteúdo econômico e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legítima a penhora realizada com vistas à satisfação parcial de seu crédito. 5. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1849346, 07073404520248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator